Tribunal: TJSP
Processo: 1002767-79.2022.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. PROMESSA DE EMPREGO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA AFASTADO. OFERECIMENTO DE CURSO TÉCNICO MEDIANTE FALSA OFERTA DE COLOCAÇÃO PROFISSIONAL. PROPAGANDA ENGANOSA. PROVA DOCUMENTAL, CLAUSULA AMBÍGUA CAPAZ DE INDUZIR A ERRO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ANULADO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. PROMESSA DE EMPREGO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA AFASTADO. OFERECIMENTO DE CURSO TÉCNICO MEDIANTE FALSA OFERTA DE COLOCAÇÃO PROFISSIONAL. PROPAGANDA ENGANOSA. PROVA DOCUMENTAL, CLAUSULA AMBÍGUA CAPAZ DE INDUZIR A ERRO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ANULADO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA.

DANO MORAL CARACTERIZADO. AFRONTA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL REFLEXO PELO ABALO MENTAL SOFRIDO PELO ENTE QUERIDO FREQUENTADOR DO CURSO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO.

RECURSO DESPROVIDO.